Tribunal: CARF
Processo: 13118.720116/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.720116/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
IRON MARIANO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Sendo comprovada a assunção do ônus das despesas médicas por meio de
prova idônea, é de se restabelecer sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedutibilidade das despesas
medicas no valor de R$ 9.190,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2010, ano-calendário 2009 (fls.50 a 55), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$8.038,07, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até maio de 2012, totalizando um crédito tributário de R$15.826,95,
até a data da notificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.720116/2012-35
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720116/2012-35

O lançamento foi motivado por deduções indevidas na declaração de ajuste anual
porque, intimado, o contribuinte não se manifestou:

O contribuinte contesta o lançamento, e com os documentos apresentados argumenta em
síntese que o dependente declarado é seu filho Gustavo Pedro Mariano, com quem
também realizara despesas com instrução, e que as despesas médicas são próprias e
realizadas com dependentes (fls.2 a 22).
Em obediência ao disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, foi efetuada revisão do lançamento com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte. Nela foi reconhecido o direito à dedução do dependente
(R$1.730,40), das despesas de instrução com ele realizadas (R$2.708,94), e das
despesas médicas próprias e realizadas com o dependente declarado (R$14.015,00). Foi
mantida a glosa dos seguintes valores de despesas médicas: R$580,00, porque
realizadas com Maria do Rosário Pedro Mariano, não relacionada como dependente na
declaração do contribuinte, R$9.340,00 por corresponderem a documentos inábeis
(R$8.000,00, porque ilegível o documento – fl.22, R$1.190,00, porque os recibos foram
emitidos por escola de psicodrama e não por profissional da área de saúde – fls.7 a 9, e
R$150,00, por falta de identificação do CPF do emitente – fl.15), e mais R$855,00, por
falta de comprovação, totalizando R$10.775,00 a glosa mantida a esse título. O imposto
suplementar de R$8.038,07 foi então reduzido para R$2.963,13, regularmente
notificado ao interessado, que não se manifestou (fls.67 a 71).
A decisão de piso não acolheu a impugnação do recorrente:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
Os documentos apresentados pelo impugnante comprovam apenas as deduções já
acatadas na revisão de ofício, pelos motivos acima relatados. Notificado desta revisão, o
interessado não acrescenta novas razões ou provas à sua impugnação.
Por essa razão, voto pela improcedência da impugnação, para manter o imposto
suplementar apurado na revisão de ofício, no valor de R$2.963,13, com os acréscimos
legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA
Relatora (mat. no 57177)

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 01/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720116/2012-35

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Sustenta o recorrente que:

“Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Valor da infração: R$ 1.730,40. Estou questionando o valor de R$ 1.730,40.
- A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a) universitário ou que
está cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24 anos.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Valor da infração: R$ 24.790,00. Estou questionando o valor de R$ 9.190,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
- Outras alegações: . . ,
EM RESPOSTA A INFORMAÇÃO QUE O RECIBO NO VALOR DE R$8.000,00
ESTÁ ILEGÍVEL, FOI ANEXADA UMA DECLARAÇÃO EMITIDA PELO
PROFISSIONAL, CONFIRMANDO O VALOR E A VERACIDADE DO RECIBO
NUMERO 0550.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Valor da infração: R$ 2.708,94. Estou questionando o valor de R$ 2.708,94.
- O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a)
universitário ou que está cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24
anos, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária. Nome e
CPF (opcional) do dependente: DESPESA DO DEPENDENTE GUSTAVO PEDRO
MARIANO, CPF 018.263.561-93”
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas no valor de R$ 9.190,00,
glosadas por terem sido instruídas por documentos inábeis (R$8.000,00, porque ilegível o
documento – fl.22, R$1.190,00, porque os recibos foram emitidos por escola de psicodrama e
não por profissional da área de saúde – fls.7 a 9).
Em relação à despesa médica com Maria do Rosário Pedro Mariano (R$580,00),
não relacionada como dependente na declaração do contribuinte e R$150,00, por falta de
identificação do CPF do emitente – fl.15, e mais R$855,00, por falta de comprovação,
totalizando R$10.775,00 a glosas, não há inconformismo recursal por se limitar à recorribilidade
do valor de R$ 9.190,00.
Quanto ao documento de fl.22, inábil por ser ilegível, sustenta que “em resposta a
informação que o recibo no valor de R$8.000,00 está ilegível, foi anexada uma declaração
emitida pelo profissional, confirmando o valor e a veracidade do recibo numero 0550.” Na fl. 91,
encontra-se a declaração do médico indicado, confirmando o recebimento do valor em questão
para seu tratamento dentário. Admito sua juntada em homenagem ao Princípio da Verdade Real
e Formalismo Moderado, mesmo em fase recursal, conforme reiteradas decisões deste E.
Tribunal. Assim, é mister restabelecer a dedutibilidade da citada despesa, no valor de R$
8.000,00.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.314 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.720116/2012-35

Por seu turno, a despesas médicas relacionadas à A Casa Das Cenas O Psicodrama
Mineiro Ltda., no valor de R$1.190,00, foram objeto de glosa porque os recibos foram emitidos
por escola de psicodrama e não por profissional da área de saúde – fls.7 a 9. No entanto, é de
fácil constatação de que se trata de uma empresa habilitada no Conselho Regional de Psicologia
(CRP – 9a Região), conforme endereço https://www.crp09.org.br/portal/servicos/profissionais-
inscritos:

A simples negativa de dedutibilidade por ser um tratamento proporcionado pelo
psicodrama não me parece suficiente para a manutenção da glosa em questão, sendo este um .
Sendo um tratamento para tratamento médico, a simples glosa por não ser assinado por um
psicólogo, mas pela clínica de tratamento, por si, não pode fundamentar a glosa em questão,
motivo pelo qual é de se restabelecer a dedução a título de despesas médicas, no valor de R$
1.190,00.
Por fim, em relação ao inconformismo quanto à dedutibilidade da despesa com
instrução, a revisão de ofício narrada acima já reconheceu o direito à dedução do dependente
(R$1.730,40), das despesas de instrução com ele realizadas (R$2.708,94), motivo pelo qual não
há como se reformar a decisão de piso nesse ponto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restabelecer a dedutibilidade das despesas medicas no valor de R$
9.190,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Original